Tribunal: TJPA
Processo: 0008616-50.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008616-50.2012.8.14.0301

APELANTE: ADERCILIO AMORIM DAMASCENO

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIO ACIMA DA MÉDIA DE MERADO. ABUSIVIDADE.

No caso concreto, conforme o contrato juntado aos autos, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em 26,19%, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de 23,96%.

Por essa razão, neste aspecto, existe abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois acima da média consolidada pelo Banco Central.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a
multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
Nº
0008616-50.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
ADERCILIO AMORIM DAMASCENO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S/A

em face da decisão monocrática de Num. 1937936, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
, a qual foi dado parcial provimento ao recurso apelação,
para reformar a sentença a quo para
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença a quo apenas para: [1] limitar os juros remuneratórios no percentual de
23
,
96
% ao ano; [2] afastar a mora até que haja o recálculo dos valores conforme os vetores determinados no julgamento e; [3] determinar que o apelante proceda a compensação ou restituição na forma simples de valores indevidamente cobrados à autora.

Insurgindo-se contra a decisão, o réu/agravante (id. 1987091) alega necessidade de julgamento pelo colegiado e no mérito afirma que a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, pois inexiste ilegalidade, haja vista que as taxas e o juros aplicados ao caso concreto estava em consonância com a jurisprudência do STJ.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões às id. 2292980 requerendo a manutenção da decisão monocrática
.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Prima facie, rechaço a alegação de cerceamento de defesa, pois a monocrática foi proferida de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o qual prevê que o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, e ainda, a referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse diapasão, Excelências, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso, eventual violação encontrar-se-á sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Nesse sentido o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SOLIDARIEDADE DA REVENDEDORA DE VEÍCULO NA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, RETIRANDO O NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. EXPEDIÇÃO DE NOVO CRV, AINDA QUE PARA FINS DE POSTERIOR REVENDA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (arts. 557, caput e § 1º-A, do CPC/73; 932, IV, do CPC/2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que a recorrente tem a obrigação de efetuar a transferência da propriedade do veículo, objeto da ação ajuizada na origem, incluindo o pagamento de multas e encargos relativos ao automóvel desde a data em que dele se apossou; e acolher a pretensão recursal no tocante à ausência de solidariedade, impossibilidade do cumprimento da obrigação e ausência de danos morais; demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. De acordo com precedente firmado pela Primeira Turma do STJ, "A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda." (REsp 1429799/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1921643 MT 2021/0040336-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Deste modo, afasto a preliminar de cerceamento de defesa alegado pelo agravante.

MÉRITO

Embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Argumenta a parte agravante que não existe ilegalidade nas taxas aplicadas no contrato em comento.

A jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ, in verbis:

Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme documento de Num. 719739 - Pág. 7/10, o contrato firmado em 12 de julho de 2010, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em 26,19%, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de 23,96%, restando caraterizada a abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, que a mora contratual deve ser afastada quando ficar constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual.

No caso em tela, considerando que o credor realizou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, qual seja, juros remuneratórios acima da taxa de mercado, mostra-se imperioso o afastamento da mora em razão da abusividade encontrada no presente avença.

Assim, NÃO vislumbro razão para modificar a decisão monocrática vergastada, que deu parcial provimento ao recurso do autor para reformar a sentença a quo para limitar os juros remuneratório para 23,96%.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021